Tribunal: TCU
Processo: 006.475/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação e recomendações proferidas em processo de auditoria que teve por objetivo avaliar o controle de estoque de medicamentos e de insumos hospitalares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Relatório de Monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário , proferido na auditoria de conformidade com o objetivo de verificar se as unidades hospitalares federais localizadas no estado do Rio de Janeiro estavam realizando o controle do estoque de medicamentos e de insumos hospitalares conforme preconizado nas normas pertinentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementada a recomendação constante do subitem 9.3 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em implementação a recomendação constante do subitem 9.2 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário ; 9.3. considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário ; 9.4. reiterar determinação ao Ministério da Saúde, constante do subitem 9.1.3 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário , para que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente as medidas a serem adotadas para adequar as instalações físicas dos almoxarifados do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) e do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), indicando os responsáveis pelas ações e o cronograma de implementação, de modo a solucionar as deficiências de infraestrutura identificadas, de acordo com as disposições estabelecidas no item 4 da Instrução Normativa 205/1988 Sedap/PR; 9.5. determinar à Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) que: 9.5.1. dê continuidade ao monitoramento ordenado pelo subitem 9.4 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário ; 9.5.2. monitore a implementação do sistema de gestão hospitalar nos hospitais federais no Rio de Janeiro, conforme informações constantes do plano de ação apresentado à peça 49, p. 79-88; 9.5.3. extraia cópia dos elementos constantes destes autos para juntada ao TC Processo 029.740/2018-5 , que trata de representação da Procuradoria da República no Rio de Janeiro para verificar a regularidade da contratação do sistema MV no âmbito do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (DGH/RJ); e 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, ao Departamento de Gestão Hospitalar no estado do Rio de Janeiro (DGH/RJ); ao Departamento de Informática do SUS (Datasus); ao Hospital Federal da Lagoa (HFL); ao Hospital Federal de Ipanema (HFI); ao Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF); ao Hospital Federal de Bonsucesso (HFB); ao Hospital Federal do Andaraí (HFA); ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE); ao Instituto Nacional de Cardiologia (INC); ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into); e ao Instituto Nacional do Câncer (Inca).